Tribunal: TJDFT
Processo: 0723324-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL.
1. Prevalece a impossibilidade de admissão do recurso, pois, quando distribuído o agravo de instrumento, os autos principais já haviam sido remetidos à Comarca de Valparaíso de Goiás, configurando a inexistência do objeto recursal.
2. O não conhecimento do recurso não implica negativa de prestação jurisdicional por afronta ao devido processo legal, impedindo o contraditório e a ampla defesa, mas, tão somente, cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.